Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE JOAQUIM PEREIRA TELES - CPF: 887.833.168-68 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO
-

CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO

- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – APLICAÇÃO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ determinou no Tema 1169 a suspensão dos processos em todo território nacional em que seja
necessário
definir
se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame
quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Como os autos já tramitam pelo rito da Liquidação de Sentença, revela-se dispensável a sua suspensão com base no Tema 1169, podendo prosseguir normalmente.

Apesar de a sentença proferida na ACPAção Civil Pública n. 94.0008514-1ter condenado solidariamente o Banco do Brasil,a União Federal e o Banco Centralao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizadasomente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conformeSúmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

É possível a distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuí-lo à parte que estiver em melhores condições de produzi-lo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão daVara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, em Liquidação de Sentença na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, negou a suspensão do feito em razão da afetação pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ, rejeitou o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal, e a consequente competência da Justiça Federal, bem como determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser pagos pelo
réu
.

O agravante alega que o feito deve ser suspenso em razão do Tema n. 1169 do STJ.

Explica que é necessária
a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (
cui

debeatur
) e o valor devido (quantum
debeatul
), a partir da comprovação principalmente do efetivo pagamento da correção monetária pelo IPC no mês de março de 1990, com o exercício pleno docontraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil
.

Aduz que o feito
foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento nos termos do artigo 509, I e artigo 510 do Código de Processo Civil, o que restringe a especificação de provas de fato novo pelo Banco Agravante
.

Afirma que houve a condenação solidária entre ela e aqueles órgãos (Uniao e Bacen), daí a necessidade de integrarem a lide e, por consequência, o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

Assevera que ao caso não se aplica a inversão do ônus da prova, porque os fatos ocorreram antes da vigência do CDC.

Tutela recursal indeferida (ID.

213832668
).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (ID.

217536662
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante argumenta que
o Banco Central do Brasil e a União Federal devem ser chamadas para comporem o polo passivo do processo, visto que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário e que, portanto,
a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal
.

Contudo, a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil),a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo
facultativo
, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Ademais, o STJ ao julgar o Tema 315 (REsp 1.145.146/RS), pacificou o entendimento de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo
da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ”

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

Confira-se
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de
crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos
EREsp
1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5- Não hálitisconsórcio
necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil,
é
possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.

7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente
prequestionada
no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF.

8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação
de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

Precedente.

9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.

(REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021,
DJe
29/11/2021).

Importante registrar que, com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

A esse respeito, Humberto Dalla Bernadino ensina que “
O chamamento ao processo, cabível em todos os procedimentos, salvo na execução, é direito privativo do réu na relação processual e deve ser exercido na contestação, no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento (art. 131). O parágrafo único desse dispositivo determina que se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses
” (Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

No AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.930.203-PR (publicado em 01/04/2022), o STJ manteve decisão com idêntico fundamento.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PRO
FERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
94.0008514
-
1

– CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – APLICAÇÃO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ap
esar de a sentença proferida na
ACP

Ação Civil Pública n.

94.0008514
-
1

ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame
obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

(N.U 1002182-56.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
publicado
no DJE 02/05/2023)
.

Quanto à arguição de inaplicabilidade do CDC ao caso e da impossibilidade de inverter o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, desse Código, não foi o que ocorreu aqui, pois foi determinada
a redistribuição dinâmica desse encargo com amparo no art. 373, §1º, do CPC.

Neste caso, é evidente a maior facilidade do réu de produzir os documentos, o que autoriza a aplicação desse dispositivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de distribuição judicial do ônus da prova que
exepciona
a regra geral do art.
373, I e II do CPC, a fim de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e de buscar a maior justiça possível na decisão de mérito. Deve ser interpretada como uma regra de instrução e que deve ser implementada antes da sentença. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1766990 PR 2020/0252908-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)
.

Também não comporta acolhimento a arguição de
suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ
, pois
Nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi determinado o sobrestamento dos processos em todo território nacional que versem sobre o seguinte tema:

Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda
coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Neste caso, como relatado,

os agravantes ingressaram com
cumprimento de sentença, porém o despacho inicial converteu para o rito de liquidação de sentença pelo procedimento comum, com anuência das partes
,
logo, o feito não é atingido pela discussão do tema 1169 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. I. AÇÃO CONVERTIDA EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, POR DECISÃO DO STJ. II
. POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NÃO MAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A AÇÃO NÃO É ATINGIDA PELA DISCUSSÃO DO TEMA 1169 DO STJ E PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO
. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGADO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(Agravo de Instrumento, Nº 50351089220238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Julgado em: 25-07-2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO POR AFETAÇÃO AO TEMA 1.169 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.
FEITO EM QUE JÁ OCORRE A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA, NÃO HAVENDO DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA
, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51665533920238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-06-2023)
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.
Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos
concretos trazidos aos autos”.
(AI 1024472-65.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1019778-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024